Tribunal: STF
Processo: ARE 928725
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sobre a vigência do Código de Processo Civil de 1973, é no sentido de que a remissão às razões de outra decisão não configura nulidade por ausência de fundamentação. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.